Tribunal: TJDFT
Processo: 0012698-09.2013.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. PEDIDOS GENÉRICOS DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 6, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso V c/c 487, II, ambos do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Representado o título executivo extrajudicial por uma cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento.
4. Um ano após a suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. Portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sendo indispensável somente a prévia oportunidade para manifestação das partes sobre a ocorrência (ou não) da prescrição, conforme previsto pelo art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
5. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis ou demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada por período superior ao prazo prescricional, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. Não há que se apontar para qualquer violação do princípio processual da instrumentalidade das formas e/ou do art. 6, do Código de Processo Civil, vez que somente a conduta do autor deu causa à extinção do processo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.